Tribunal: TJSP
Processo: 0054615-77.2012.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível no 0054615-77.2012.8.26.0564/50000,
da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
BANCO PANAMERICANO S/A, é agravado GERVASIO GABRIEL DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0054615-77.2012.8.26.0564/50000 -Voto no 27874
2
AG. INT. No 0054615-77.2012.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO (6a VARA)
AGTE: BANCO PANAMERICANO S/A
AGDO: GERVASIO GABRIEL DA SILVA
VOTO No 27874
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TARIFAS
BANCÁRIAS.
Serviços
de
terceiros.
Validade
condicionada
à
especificação
do
serviço
efetivamente prestado. (tema 958). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
dos
entendimentos firmados pelo E. STJ em julgamentos
repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
Banco Pan S/A contra decisão que, em demanda revisional
c.c. repetição de indébito, negou seguimento a recurso
especial, pois o v. acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida pelo E. Superior Tribunal de
Justiça
nos
Recursos
Especiais
nos
1.578.553/SP,
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados sob o regime dos
recursos
repetitivos.
Alega
que
as
divergências
jurisprudenciais suscitadas nas razões recursais foram
embasadas em acórdãos paradigmas recentes do Superior
Tribunal de Justiça, com entendimento oposto ao decidido
no caso em comento. Assinala a legalidade da cobrança da
tarifa de terceiros até a data limite de 25.02.2011,
sendo incabível ao caso a aplicação do tema 0958 do STJ.
Não houve oposição ao julgamento virtual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0054615-77.2012.8.26.0564/50000 -Voto no 27874
3
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Conheço apenas do primeiro agravo interno
(interposto em 16.09.2019 a fls. 258/263). O segundo
recurso não pode ser conhecido, em razão da preclusão
consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das
decisões (AgInt no AREsp no 1.447.261/GO, Rel. Min.
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 6.9.2019).
O agravo interno está sujeito à competência
da Câmara Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-
A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, incluído
pelo Assento Regimental no 565/2017. O recurso apenas
comportará provimento se o recorrente demonstrar que,
por ausência de similitude fática, a tese firmada pelo
E. Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos
recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte
Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e os paradigmas
apontados na decisão recorrida é evidente.
Ao
julgar
o
Recurso
Especial
no
1.578.553/SP,
o
E.
STJ
fixou as seguintes teses
repetitivas: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0054615-77.2012.8.26.0564/50000 -Voto no 27874
4
terceiros,
sem
a
especificação
do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula
que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto” (tema 958).
E,
julgados
os
Recursos
Especiais
Repetitivos nos 1639320/SP e 1639259/SP, a E. Corte
Superior firmou as seguintes teses: “2.1 - Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada
no
período
anterior
a
essa
resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora”. Confira-se a fls. 253/255.
Neste contexto, o v. acórdão recorrido
(fls.
185/201)
está
em
perfeita
sintonia
com
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0054615-77.2012.8.26.0564/50000 -Voto no 27874
5
orientação superior, ao concluir pela abusividade da
cobrança dos serviços de terceiros.
Confira-se trecho do v. acórdão: “Contudo,
no que pertine à cobrança de valor da tarifa de serviço
de terceiros e outros serviços, apesar de constar
expressamente do contrato havido entre as partes (fls.
24), esta não pode ser exigida pelo apelante. (...)
Ocorre que, nos autos não existe nenhuma prova da
ocorrência de tais serviços, ao menos não se comprova
que, acaso existentes os serviços, estes tenham sido
realizados em benefício do consumidor que então teria de
pagar pelos mesmos” (fls. 190/191).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO